Tribunal: CARF
Processo: 10980.013701/2005-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.013701/2005-99
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.641 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JULIO HYCZY DA COSTA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. MULTA DE
OFÍCIO.
A entrega intempestiva da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural DITR, antes de iniciado o procedimento fiscal, enseja o
lançamento da multa por atraso aplicada sobre o valor do imposto devido
informado na declaração, sendo indevida a exigência da referida multa sobre o
imposto apurado de ofício que serviu de base para a multa do lançamento de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013701/2005-99
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.013701/2005-99

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2801-00.712, proferido pela 1a Turma Especial / 2a Seção de Julgamento.
Conforme relatório da DRJ, com base na Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, artigos 6o ao 9o, exige-se a multa por atraso na entrega da Declaração do ITR – DITR, do
exercício de 2000, no valor total de R$ 85.441,30, referente ao imóvel denominado Marreca,
com área total de 1.074,80 há, com Número na Receita Federal – NIRF 2.420.488-9, conforme
Auto de Infração de fl. 07.
Em 14/11/2007, a DRJ, no acórdão no 04-13.018, às fls. 76/80, julgou procedente
em parte a impugnação do Contribuinte, com alteração da multa por atraso de R$ 85.441,30 para
R$ 17.345,66.
Em 26/07/2010, a 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento, às fls. 111/114,
exarou o Acórdão no 2801-00.712, de relatoria do Conselheiro Julio Cezar da Fonseca, DANDO
PROVIMENTO ao Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte. A Decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2000
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIAC. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DECLARADO. PENALIDADE MÍNIMA.
Por falta de previsão legal para imposição de multa por atraso na entrega de
DIAC/DIAT sobre o valor lançado de ofício, tal multa tem por base de cálculo o
valor do ITR devido, informado na declaração, devendo ser respeitado o valor
mínimo de penalidade, R$ 50,00.
Recurso Voluntário Provido
Às fls. 117/118, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, arguindo
contradição entre a parte dispositiva da decisão e os seus fundamentos.

Em 24/07/2013, às fls. 127/132, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: ITR - Penalidades/Multa por
Atraso na Entrega de Declaração. Aduziu a União que o acórdão reduziu a multa em questão
para o patamar mínimo de R$ 50,00, ao fundamento de que não há previsão legal para que o
valor do lançamento de ofício conste como base de cálculo dessa penalidade. Em divergência, o
acórdão paradigma entende que, quando houver multa por atraso na entrega da DIAC/DIAT, a
base de cálculo dessa penalidade será o valor efetivamente devido a título de ITR, devendo ser
sobrestado o julgamento do mérito do recurso voluntário até que haja decisão definitiva no
processo administrativo fiscal que trata do ITR.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.013701/2005-99

Às fls. 136 e ss., os Embargos de Declaração foram CONHECIDOS para
esclarecer que a multa por atraso na entrega da declaração do ITR tem por base de cálculo o
valor do imposto devido informado na declaração, respeitado o valor mínimo de R$ 50,00, e para
reratificar a parte dispositiva do voto do Relator do Acórdão 280100.712, de 26 de julho de
2010, que passa a ter a seguinte redação: “Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao
recurso para reduzir a multa aplicada, relativa ao exercício de 2000, de R$ 17.345,66 para R$
50,00”.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 140 e ss., a 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: ITR -
Penalidades/Multa por Atraso na Entrega de Declaração.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
149, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls. 151/160,
aduzindo, preliminarmente, que a tese defendida pela União restou superada pelo e. Colegiado,
e por não apontar eventual divergência de forma clara e analítica. No mérito, reiterou os
argumentos realizados anteriormente.
Às fls. 166/167, foi anexado aos autos Despacho tratando sobre levantamento
realizado no acervo, identificando vários processos em situação incompatível com as situações
de julgamento como: "devedor - sem embargos", “enviado à PFN” e “controle transferido para
parcelamento”. Diante do resultado, dispôs que os autos deveriam retornar à unidade
preparadora para saneamento, mediante a adoção dos procedimentos ali previstos.
À fl. 175, foi anexado ao processo Certidão de Óbito do Contribuinte,
constando como data do falecimento 30/04/2014, e, às fls. 179/180, restou anexada a Escritura
Pública de nomeação do Inventariante.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.013701/2005-99

Conforme relatório da DRJ, com base na Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, artigos 6o ao 9o, exige-se a multa por atraso na entrega da Declaração do ITR – DITR, do
exercício de 2000, no valor total de R$ 85.441,30, referente ao imóvel denominado Marreca,
com área total de 1.074,80 há, com Número na Receita Federal – NIRF 2.420.488-9, conforme
Auto de Infração de fl. 07.
O Acórdão recorrido deu provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: ITR - Penalidades/Multa por Atraso na Entrega de Declaração –
VALOR DECLARADO X VALOR DEVIDO.
A multa por atraso na entrega da DITR tem por base de cálculo o valor do ITR
devido, informado na declaração, respeitando-se o limite mínimo previsto na norma. Não há
como interpretar que o legislador iria instituir uma base de cálculo de multa, já fazendo previsão
de que o valor declarado pelo contribuinte encontra-se incorreto e que a multa pela declaração
seria consubstanciada em base atribuída pela fiscalização.
Conforme muito bem apontado pela Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, no Acórdão 9202- 005.613:
Dá análise sistemática dos dispositivos legais podemos concluir que ao estabelecer a
multa pelo atraso na entrega da declaração, estabeleceu o legislador que deve o sujeito
passivo pagar uma multa, e estabeleceu esse valor sobre o valor devido. O único valor
devido nesse momento é o declarado pelo contribuinte em sua DITR.
Tanto o é que, eventuais diferenças de ITR apuradas em procedimento de ofício tem
como fundamento legal dispositivo posterior, qual seja o art. 14 da Lei no 9.393, de
1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, §1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais.
Da leitura dos dispositivos acima, podemos constatar que no caso de falta de
entrega da DITR ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, procederá
a autoridade fiscal ao lançamento do imposto acrescido da multa de ofício aplicável aos demais
tributos federais, ou seja, aquela prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Isto posto, conclui-se que a multa por atraso na entrega da DITR aplica-se tão
somente quando a declaração for entregue espontaneamente (antes do procedimento de ofício) e
sobre o valor do imposto devido apurado pelo contribuinte.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.013701/2005-99

Desta maneira não merece reforma o acórdão recorrido, que delimitou como base
de cálculo da multa pelo atraso na declaração o valor declarado pelo contribuinte e não o suposto
valor a ser lançado pela autoridade fiscal.
Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional, para, no
mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital